Tribunal: TJES
Processo: 5017995-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017995-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. COMUNICAÇÕES POR E-MAIL E SMS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 AOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por administradora de benefícios contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento unilateral indevido do contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias e a suficiência das notificações enviadas por e-mail e SMS para fins de constituição em mora e rescisão contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC (arts. 6º, 14 e 51, IV) e da Lei nº 9.656/98.
04. Cancelamento realizado em 31/05/2024, com atraso de apenas 27 dias na mensalidade de maio (vencimento em 10/05/2024 e pagamento em 06/06/2024).
05. Ausência de notificação prévia válida que possibilitasse a purgação da mora. Envio de comunicações por e-mail e SMS não assegura a ciência inequívoca do consumidor.
06. Aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula Normativa nº 28 da ANS, que exige notificação postal com AR.
07. Cancelamento indevido de serviço essencial que expôs o consumidor e sua filha menor à desassistência médica. Falha grave na prestação do serviço.
08. Dano moral configurado in re ipsa. Valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação prévia eficaz é abusivo, inclusive em contratos coletivos por adesão. 2. A comunicação eletrônica (e-mail ou SMS) não supre a exigência de notificação com ciência inequívoca do consumidor. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja dano moral presumido, fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, 14 e 51, IV, do CDC; art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; Súmula Normativa nº 28/ANS; art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5017995-55.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

RECORRIDOS:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, FABIO ALVES COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

IMPEDIMENTO DRA. WALMEA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. COMUNICAÇÕES POR E-MAIL E SMS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 AOS PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por administradora de benefícios contra sentença que declarou a nulidade do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento unilateral indevido do contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias e a suficiência das notificações enviadas por e-mail e SMS para fins de constituição em mora e rescisão contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Relação de consumo configurada. Aplicação do CDC (arts. 6º, 14 e 51, IV) e da Lei nº 9.656/98.
04. Cancelamento realizado em 31/05/2024, com atraso de apenas 27 dias na mensalidade de maio (vencimento em 10/05/2024 e pagamento em 06/06/2024).
05. Ausência de notificação prévia válida que possibilitasse a purgação da mora. Envio de comunicações por e-mail e SMS não assegura a ciência inequívoca do consumidor.
06. Aplicação analógica do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e da Súmula Normativa nº 28 da ANS, que exige notificação postal com AR.
07. Cancelamento indevido de serviço essencial que expôs o consumidor e sua filha menor à desassistência médica. Falha grave na prestação do serviço.
08. Dano moral configurado in re ipsa. Valor de R$ 4.000,00 adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação prévia eficaz é abusivo, inclusive em contratos coletivos por adesão. 2. A comunicação eletrônica (e-mail ou SMS) não supre a exigência de notificação com ciência inequívoca do consumidor. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde enseja dano moral presumido, fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, 14 e 51, IV, do CDC; art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; Súmula Normativa nº 28/ANS; art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, narrou em sua petição inicial ter formalizado a contratação do plano de saúde coletivo por adesão em 01/04/2024. Informou que, devido a atrasos nos pagamentos, inclusive com a mensalidade de maio de 2024 (vencimento em 10/05/2024), que foi quitada em 06/06/2024, a administradora de benefícios (Qualicorp) procedeu ao cancelamento unilateral do plano de saúde em 31/05/2024, sem que houvesse, de sua parte, comunicação prévia adequada e que lhe possibilitasse a purgação da mora, o que foi descoberto ao tentar utilizar o serviço essencial para sua filha menor em um hospital.

Diante disso, requereu, liminarmente, o restabelecimento do plano de saúde, e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo singular (Id 14342654) dispôs que:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a nulidade do cancelamento do plano de saúde discutido neste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 48841338.

Condeno a Requerida Qualicorp a indenizar o Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (Id 14342656), requerendo a reforma da r. sentença, sob os argumentos de legalidade do cancelamento e ausência de danos morais.

O recorrido, em contrarrazões (Id 14342660), requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente recurso, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e, especificamente, pela legislação setorial (Lei nº 9.656/98 e Resoluções Normativas da ANS). O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, mesmo para planos coletivos por adesão, de que o beneficiário final possui evidente vulnerabilidade, ensejando a aplicação do CDC.

A principal discussão trazida no recurso concentra-se na inaplicabilidade do critério temporal de 60 (sessenta) dias de atraso e da notificação comprovada por AR, dispostos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, que a recorrente reserva estritamente aos contratos individuais e familiares.

Se a literalidade do dispositivo é, de fato, voltada aos contratos individuais, sua
ratio decidendi
– a proteção do consumidor vulnerável em um serviço essencial de natureza continuada – deve ser estendida, por analogia e em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, para mitigar a abusividade em contratos coletivos por adesão.

O plano de saúde, independentemente de sua modalidade de contratação (individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão), visa garantir o direito fundamental à saúde, tornando suas regras de suspensão ou rescisão de observância estrita, sendo a descontinuidade do serviço a
ultima ratio
.

No caso do plano coletivo por adesão, regido pela RN ANS nº 557/2022, embora a rescisão possa ser pactuada entre a estipulante (entidade de classe/associação) e a Operadora/Administradora, esta não pode constituir cláusula que coloque o consumidor em patamar de desvantagem exagerada, em ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

Sobre a possibilidade de aplicação analógica do disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, aos planos de saúde coletivos, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde coletivo – Rescisão contratual unilateral por inadimplência – Pedido de restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais – Desistência do pedido de obrigação de fazer – Sentença de procedência com relação à pretensão indenizatória – Insurgência da ré – Descabimento –
Rescisão unilateral indevida – Inadimplência por período inferior a 60 (sessenta) dias – Aplicação analógica do art. 13, inciso II, do Código de Processo Civil – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça –
Ausência de notificação prévia do consumidor – Dano moral caracterizado – Cancelamento de serviços durante o período pandêmico – Dano que ultrapassa o mero dissabor cotidiano – Valor razoável – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000076-28.2021 .8.26.0242 Igarapava, Relator.: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 06/06/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DANOS MORAIS C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO . CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA ARBITRADA DE FORMA ADEQUADA. ACERTO DO JULGADO. 1 . Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade do cancelamento do plano de saúde por falta de pagamento de uma das mensalidades, diante da ausência da prévia notificação do consumidor, bem como a ocorrência de danos morais em virtude do cancelamento e da necessidade de atendimento médico. 2. Autora que se encontrava em atraso com a sua mensalidade. 3 .
Empresa ré que não demonstrou nos autos que notificou a autora do cancelamento, bem como que a mensalidade estava com atraso superior a 60 (sessenta) dias. 4. Ausência de notificação prévia e de inadimplência superior a 60 (sessenta) dias. 5 . Não observância as normas do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.
6. Responsabilidade civil objetiva . 7. Falha na prestação dos serviços. 8. Danos morais configurados in re ipsa . 9. Verba indenizatória fixada na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, razão pela qual merece ser mantida. 10 . Incidência da Súmula nº 343 do TJRJ. 11. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 12 . Sentença de procedência parcial mantida. 13. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00572759520208190002 202300114170, Relator.: Des(a) . WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/05/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 05/05/2023)

No caso, a cronologia dos pagamentos, conforme admitido pela própria recorrente em sua contestação (Id 14342634), demonstra que a mora da mensalidade de maio de 2024 (vencimento 10/05/2024) era de apenas 27 dias quando o plano foi unilateralmente cancelado em 31/05/2024 (Id 14341973).

O cancelamento unilateral por inadimplência por período inferior aos 60 dias, critério de razoabilidade estabelecido pelo legislador para o contrato de natureza individual e extensível ao coletivo por adesão dada a sua essencialidade, representa uma manifesta abusividade.

O argumento da recorrente de que a rescisão se justifica porque o pagamento deveria ocorrer até o último dia da vigência do mês não pago, em que pese a literalidade do contrato coletivo de adesão (Cláusula 20 da Proposta de Adesão - Id 14342635), revela-se desproporcional.

Se a avença permite o cancelamento por um atraso de poucas semanas, ela cria uma condição excessivamente onerosa que esvazia a segurança jurídica do contrato de saúde, sobrepondo o interesse econômico e arrecadatório exagerado ao direito fundamental à saúde.

Além disso, observo que a recorrente insiste na validade das notificações de inadimplência e subsequente cancelamento enviadas por e-mail e SMS (Ids 14342637 a 14342643), justificando que estas cumpriram a exigência contratual de "prévias comunicações".

Todavia, o Juízo de origem, ao citar a exigência de notificação postal com AR para planos individuais (Id 14342654), aplicou o requisito de ciência inequívoca, o que se revela adequado ao contexto do cancelamento de planos de saúde, dada a sua essencialidade.

A notificação para fins de resolução contratual por inadimplemento em serviços essenciais deve ser veiculada de forma que garanta a certeza de recebimento pelo consumidor, a fim de que este possa purgar a mora e evitar a descontinuidade do serviço.

Enquanto o Aviso de Recebimento (AR) preenche esse requisito de certeza, o mero envio de e-mail ou SMS, passíveis de perda, desvio em caixa de spam, ou indisponibilidade tecnológica momentânea, não oferece a mesma segurança jurídica, principalmente quando o destinatário é um consumidor vulnerável, agindo em defesa da saúde de sua filha menor. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL .
INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO
. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. 2.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998
. 3.
A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor
. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
4. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor. 5 . A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica do apelante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. 6. Na hipótese, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por este e . Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados . (TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022) [destaquei]

Para além da forma, o teor das comunicações da Qualicorp também é insuficiente. A notificação de cancelamento, datada de 03/06/2024 (Id 14342642), foi enviada ao autor já informando que "seu plano foi cancelado", dando notícia de um fato consumado, e não de uma advertência prévia para purgação da mora sob pena de cancelamento.

Ora, o pagamento da mensalidade em atraso foi realizado pelo recorrido em 06/06/2024, apenas três dias após a notificação de cancelamento que o informava sobre a dívida. A recorrente deveria ter conferido um prazo razoável para a purgação da mora após a notificação, e não apenas comunicado o cancelamento e exigido o pagamento para tentar uma reativação, que a própria administradora admitiu ser incerta ao informar ao consumidor que "
A operadora não acata reativação
" (Id 14341973).

O cancelamento indevido torna-se ainda mais grave quando se constata que o intuito do consumidor era manter o contrato, providenciando o pagamento dos valores. A postura administrativa de recusar a reativação, mesmo após o pagamento, configura conduta manifestamente contrária aos deveres de cooperação e lealdade contratual que regem as obrigações complexas, como é o caso dos contratos de seguro e planos de saúde.

Desse modo, o cancelamento unilateral e sumário do plano de saúde, por atraso de 27 dias, notificado por meios insuficientes e, em grande parte, apenas após a rescisão consumada, é indiscutivelmente abusivo e deve ter sua nulidade mantida, conforme acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Por fim, vejo que a recorrente pleiteia a exclusão da condenação por danos morais (R$ 4.000,00), sob o argumento de que não houve ato ilícito e que o evento não passaria de mero aborrecimento. No entanto, a tese alegada não merece prosperar.

O cancelamento indevido de um plano de saúde acarreta, por sua própria natureza, dano moral
in re ipsa
, por expor o consumidor a um estado de apreensão e vulnerabilidade, rompendo a expectativa de segurança e proteção em um momento de fragilidade da saúde.

No caso em tela, o constrangimento não foi apenas a burocracia do cancelamento, mas sim a descoberta da desassistência ao tentar utilizar o plano para a filha em ambiente hospitalar, o que amplifica a gravidade do ilícito e a ofensa aos direitos da personalidade do genitor/responsável.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer o dano moral em casos de negativa indevida ou cancelamento abusivo de plano de saúde. O valor fixado na sentença, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se coerente com o grau de reprovabilidade da conduta da recorrente e a extensão do dano, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a dupla função de desestimular condutas semelhantes (pedagógica) e de proporcionar a devida compensação à vítima (satisfativa), sem gerar enriquecimento sem causa.

Assim, a manutenção do valor condenatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se impositiva e adequada como justa forma de reparação pelos transtornos e angústia suportados pelo recorrido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver, e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)